Tribunal: TCU
Processo: 030.183/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10116/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.183/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina Barancelli de Jesus (CPF XXX.148.290-XX); Diandra Machado Arruda (CPF XXX.366.430-XX); Francielle Ribeiro Camargo (CPF XXX.213.600-XX); Jéssica Welter Barcelos (CPF XXX.635.070-XX); Juliana Frederico Tonding (CPF XXX.051.360-XX); Larissa Adorno Aguiar (CPF XXX.056.960-XX); Márcia Fernandes do Prado (CPF XXX.992.459-XX); Priscila Antunes (CPF XXX.435.400-XX); Roberto de Oliveira Paiva (CPF XXX.235.920-XX) e Tatiane da Silva Fraga (CPF XXX.255.590-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.